Tribunal: TJMT
Processo: 1041117-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041117-97.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON - CPF: 014.785.151-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SILVA ALVES - CPF: 771.255.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que, em sede de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, reformou sentença absolutória e condenou a ora revisionanda pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2. A revisionanda sustenta condenação contrária à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes do seu envolvimento com o tráfico de drogas, destacando a nulidade da fundamentação do édito condenatório exclusivamente sobre interceptações telefônicas e depoimentos policiais, além de erro flagrante na dosimetria da pena, pelo que pleiteia a absolvição ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação é contrária à evidência dos autos por insuficiência probatória; (ii) se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscussão de matéria já apreciada em apelação; e (iii) se há ilegalidade na dosimetria da pena ou na não aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A revisão criminal possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas.

5. No caso, a tese absolutória já foi analisada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, inexistindo fato novo ou prova inédita apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

6. O acórdão condenatório baseou-se em conjunto probatório robusto, composto por interceptações telefônicas confirmadas em juízo, depoimentos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciando a participação da revisionanda no tráfico de drogas.

7. A ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta e imediata da revisionanda não afasta a condenação, diante dos demais elementos probatórios que demonstram sua atuação como fornecedora no esquema criminoso.

8. Não resta configurada, pois, condenação contrária à evidência dos autos, na medida em que não há falar em ausência de provas, mas apenas inconformismo com a valoração realizada pelo órgão julgador.

9. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou terceira instância de julgamento, sendo inadmissível o mero reexame do conjunto probatório.

10. Quanto à dosimetria, não há ilegalidade manifesta, sendo justificado o afastamento do tráfico privilegiado diante da habitualidade na atividade criminosa demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em recurso de apelação. 2. A condenação não é considerada contrária à evidência dos autos quando amparada em conjunto probatório consistente, ainda que haja divergência quanto à sua valoração. 3. A ausência de apreensão de droga na posse direta e imediata da ré não impede a condenação por tráfico de drogas quando outros elementos probatórios demonstram sua participação no delito na função de fornecedora dos entorpecentes. 4. A não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é legítima quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXV; CPP, arts. 621 e 625.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma; TJMT, Revisão Criminal n. 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir a condenação definitiva
proferida na ação penal n. 0003188-82.2015.8.11.0037, que tramitou perante o d. Juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual decorre do parcial provimento da Apelação Criminal n. 19.077/2017, interposta pelo Ministério Público Estadual e julgada pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, resultando na imposição à ora requerente da pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na petição inicial disponível sob o ID 329855871, a revisionanda sustenta a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, ao argumento de que o decreto condenatório estaria lastreado exclusivamente em
interceptações telefônicas
produzidas na fase de inquérito e nos depoimentos de dois policiais – os quais não deteriam força probatória suficiente à comprovação do envolvimento de
KAMILA
com o narcotráfico; ao que agrega a tese de
dissonância entre a dosimetria da pena e o texto expresso da lei
, haja vista a alegada desproporcionalidade da
majoração da pena-base
, máxime quando comparada às sanções impostas aos corréus, notadamente
Alessandro Sirqueira Delmon
, em relação a quem, na intelecção da ora requerente, sobejavam provas do envolvimento com o comércio malsão, e porque
não reconhecida a figura do tráfico privilegiado
, nada obstante o preenchimento dos requisitos legais.

Com supedâneo em tais premissas e invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, bem assim, os supostos “prejuízos materiais e emocionais” que vem enfrentando por estar submetida a monitoramento eletrônico; formula a revisionanda pedido de
tutela de urgência

com vistas à
suspensão dos efeitos da condenação
até o julgamento desta revisão criminal, inclusive

mediante a
retirada da tornozeleira eletrônica.

E,
no mérito
, vindica a procedência do pleito revisional para ver-se
absolvida por insuficiência de provas
.

Instrui a petição inicial com procuração e demais documentos registrados no ID 329855872 e seguintes.

A
medida liminar
foi
indeferida
, conforme decisão registrada sob o ID 330837370.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer registrado sob o ID 332571360, no qual opinou pela
improcedência
da
ação revisional
, consignando que a ora requerente não trouxe qualquer fato novo ou circunstância excepcional capaz de justificar a rescisão do v. acórdão condenatório, limitando-se a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de apelação criminal, e conclui reforçando que a habitualidade na traficância de drogas justifica o afastamento da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Trata-se de instrumento processual de natureza excepcional, que visa à correção de erros judiciários manifestos, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
), seja por equívoco de julgamento (
error in judicando
), sempre com o escopo de resguardar o valor supremo da liberdade individual e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, precisamente do documento de ID 329855874, denota-se que o
trânsito em julgado
da condenação que se pretende rescindir operou-se

em

24/05/2022
, porém,
a principal matéria abordada
nesta ação revisional
[tese absolutória] já foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

19.077/2017
, julgada pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face da revisionanda

KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO

e dos corréus

Alessandro Sirqueira Delmon
e

Marlene Silva Alves
,

incursionando-os na prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, e ainda, do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exclusivamente em relação a
Alessandro Sirqueira Delmon
, porque, se associaram, em caráter permanente, para o fim de cometerem o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Primavera do Leste/MT, com manutenção de um ponto de distribuição dos narcóticos no imóvel residencial pertencente ao corréu
Alessandro
, que disseminava a droga nas imediações de seu domicílio, sendo os três flagrados em atuação conjunta da Polícia Judiciária Civil com o apoio da Força Tática da Polícia Militar enquanto
mantinham em depósito
na residência situada na Rua Benedito Delfino, n. 638, bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste/MT,
1 (um) tablete de cocaína
, com peso total de
561,34g
;
1 (uma) porção menor de maconha
e
2 (dois) cigarros de maconha
, além de
1 (uma) balança digital
; rolo de papel alumínio e
embalagens plásticas
com fita adesiva comumente utilizadas para acondicionar drogas;
R$ 19.096,00 em cédulas
e mais
R$ 12,50 em moedas
, enquanto Alessandro ainda escondia em seu quarto 1 (uma) pistola calibre .380, com carregador, e mais 13 (treze) cartuchos de munição do mesmo calibre.

De acordo com a prefacial acusatória, investigadores da Polícia Civil já vinham monitorando a residência situada à Rua Benedito Delfino, n. 638, bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste/MT, contexto em que, no dia 18.03.2015 apreenderam um adolescente portando drogas em frente ao local, o qual teria admitido que adquiriu do corréu
Alessandro Sirqueira Delmon
as porções de entorpecentes, diante do que foi solicitada a interceptação do terminal telefônico do aludido acusado, providência que restou autorizada judicialmente, e no decorrer da medida cautelar, averiguou-se a existência de conversas reiteradas do sujeito com a ora revisionanda
KAMILA LOREN
e a corré
Marlene
, conhecida como “Bia”, o que levou os policiais a requererem a interceptação dos terminais telefônicos das aludidas denunciadas, cujo teor teria reforçado a suspeita de que os três estavam associados para a prática do tráfico de drogas, cabendo a
Alessandro
a venda dos entorpecentes tanto diretamente aos usuários, quanto para pequenos traficantes, com posterior recolhimento do dinheiro nos respectivos pontos de comércio, ao passo que a revisionanda
KAMILA LOREN
,
residente em Cáceres/MT, seria a
fornecedora dos narcóticos
, e
Marlene
a transportadora das substâncias de Cuiabá/MT e/ou Cáceres/MT até Primavera do Leste/MT.

Encerrada a instrução processual no bojo da ação penal n. 0003188-82.2015.8.11.0037, o juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando apenas
Alessandro Sirqueira Delmon
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, absolvendo-o, contudo, da imputação de associação para o narcotráfico. Quanto às acusadas
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
e
Marlene da Silva Alves
, o magistrado singular proferiu decreto absolutório, fundamentando sua decisão na insuficiência probatória.

A motivação expendida pelo julgador de primeiro grau, no que concerne à absolvição da ora requerente, assentou-se na premissa de que a prova produzida nos autos seria demasiadamente frágil para embasar um decreto condenatório. Consignou o magistrado que a pretensão ministerial estaria calcada exclusivamente nas interceptações telefônicas, sem que houvesse sido apreendida qualquer substância entorpecente na posse da acusada, em suas vestes ou em seu veículo. Destacou, ainda, que um decreto condenatório, naquelas circunstâncias, estaria fundamentado unicamente em provas colhidas na fase de inquérito policial, o que, segundo seu entendimento, não se mostraria suficiente para afastar a presunção de inocência.

Irresignado com a sentença absolutória proferida em relação a
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
e
Marlene da Silva Alves
, o Ministério Público interpôs
o recurso de
apelação criminal n. 19.077/2017
, sustentando, em síntese, que: (
i
) as interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente e realizadas em conformidade com os parâmetros legais, demonstrariam de forma inequívoca a participação das acusadas na empreitada criminosa; (
ii
) o conteúdo dos diálogos interceptados teria sido integralmente confirmado em juízo pelos policiais responsáveis pela investigação, notadamente pelo Delegado de Polícia que coordenou as diligências; (
iii
) a prisão em flagrante das acusadas na residência de
Alessandro
, onde foram encontrados os entorpecentes, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro, corroboraria a tese acusatória, e, enfim; (
iv
) as negativas de autoria apresentadas pelas acusadas seriam isoladas e desacompanhadas de qualquer elemento probatório idôneo.

Quanto ao corréu Alessandro Sirqueira Delmon, o órgão ministerial também recorreu, pleiteando o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, que havia sido reconhecida pelo juízo singular, argumentando que a quantidade de droga apreendida, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, demonstrariam a dedicação do acusado às atividades criminosas, o que obstaria a aplicação da benesse legal.

A defesa de Alessandro Sirqueira Delmon também interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, sob o viés da ausência de fundamentação idônea na decisão que deferiu a medida constritiva, bem como de extrapolação do prazo legal para a monitoração. No mérito, pleiteou a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de prova de que a cocaína encontrada no quintal lhe pertenceria ou que seria destinada à comercialização. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, assim como a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição do dinheiro e demais objetos apreendidos.

A Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, ao apreciar os recursos de apelação simultaneamente interpostos, proferiu acórdão que, por unanimidade de votos,
rejeitou
a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas
suscitada pela defesa de
Alessandro
e, no mérito, proveu parcialmente o recurso ministerial para
condenar

KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
e
Marlene da Silva Alves
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, bem como para afastar a minorante do tráfico privilegiado em relação ao corréu Alessandro, cujo recurso defensivo também foi provido parcialmente, apenas para determinar a restituição de alguns objetos e bens apreendidos.

E ao que se infere do v. acórdão disponível sob o ID 329855876, a decisão colegiada explicitou que o inquérito policial que precedeu a ação penal foi instaurado a partir de investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, que, mediante autorização judicial devidamente fundamentada, procedeu à interceptação telefônica dos terminais utilizados pelos investigados, sendo que tais diligências investigativas, que se estenderam por período considerável, revelaram a existência de organizada estrutura de comercialização de substâncias entorpecentes, na qual cada um dos denunciados desempenharia papel específico e complementar, atuando em coautoria delitiva, mas não com estabilidade e permanência necessárias à caracterização do delito de associação previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, atuando
Alessandro Sirqueira Delmon
como distribuidor local de entorpecentes, abastecendo pequenos traficantes da região, notadamente nas proximidades do cemitério municipal, ao passo que a revisionada
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
, residente na cidade de Cáceres/MT, seria a fornecedora das substâncias ilícitas, responsável pelo abastecimento do esquema de tráfico, e
Marlene da Silva Alves
, por sua vez, desempenharia a função de transportadora, fazendo o translado dos entorpecentes entre as cidades de Cáceres, Cuiabá e Primavera do Leste.

O voto condutor do acórdão, da lavra do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu que a pretensão ministerial não estaria embasada unicamente em provas indiciárias, uma vez que o conteúdo das interceptações telefônicas teria sido integralmente confirmado em juízo pelos policiais responsáveis pela investigação, em especial pelo Delegado de Polícia que coordenou as diligências, o qual prestou depoimento detalhado e circunstanciado, esclarecendo a dinâmica da investigação, o teor dos diálogos interceptados e as circunstâncias da prisão em flagrante.

Destacou o órgão colegiado, no julgamento da apelação criminal, que a autoridade policial afirmou categoricamente que, por meio das interceptações, já havia identificado negociações antecedentes de drogas entre todos os réus e que apenas aguardou o momento oportuno para realizar a prisão em flagrante, que ocorreu quando os três combinaram um encontro na residência de
Alessandro
com o propósito de efetuar o pagamento referente à entrega de entorpecentes.

Consignou-se, ainda, que dos diálogos interceptados, seria possível concluir, de forma inequívoca, a participação da requerente na comercialização de entorpecentes, afinal, além das transações antecedentes materializadas nos diálogos que traziam as expressões “frangos” e “galinhas caipiras” como referência a narcóticos –, a monitoração demonstrou que, no dia da prisão em flagrante,
Alessandro
estaria efetuando o pagamento da droga para a revisionada
KAMILA LOREN
, residente na cidade de Cáceres/MT, e fornecedora das substâncias ilícitas, sendo a responsável pelo abastecimento do esquema de tráfico de drogas operado por
ALESSANDRO
em Primavera do Leste/MT; ao passo que a corré
Marlene
estaria aguardando para receber sua parte referente ao transporte dos entorpecentes, ressaltando-se que, na ocasião, as acusadas estavam no interior da residência de
Alessandro
quando os policiais adentraram o local e se depararam com grande quantia em dinheiro sobre o sofá onde os três estavam sentados, além de drogas e balança de precisão no quintal, circunstâncias que corroborariam os áudios interceptados, indicando que naquele momento estava ocorrendo uma transação entre os envolvidos.

E com efeito, a prisão em flagrante dos acusados ocorreu após minucioso acompanhamento das comunicações telefônicas, sendo que no momento da abordagem policial, foram apreendidos na residência de
Alessandro, vulgo “Butuado”
, aproximadamente 556g de cocaína, em forma de tablete, enterrada no quintal; cerca de 20g de maconha em uma porção menor; balança de precisão; material utilizado para embalagem de drogas; quantia em espécie de aproximadamente R$ 19.096,00 (dezenove mil e noventa e seis reais), encontrada sobre o sofá da sala; e uma arma de fogo calibre .380, com munições, localizada no quarto do corréu.

Prosseguindo na análise da pretensão recursal ministerial, a decisão colegiada destacou, também, a inverossimilhança das teses defensivas, consignando que não seria razoável crer que
Alessandro
receberia as acusadas em sua residência, altas horas da noite, apenas com o propósito de conversar sobre peças íntimas femininas. Ademais, ao examinar as transcrições dos áudios da monitoração telefônica, o v. acórdão registrou não ter identificado qualquer conversa entre os réus sobre vendas de lingeries, mas apenas acerca de encomendas e entregas de “frangos” e “galinhas caipiras”, expressões que, segundo a interpretação policial confirmada em juízo, referir-se-iam a entorpecentes.

Quanto à dosimetria da pena aplicada a
KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
, o v. acórdão fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga apreendida. Na segunda fase, não reconheceu a incidência de agravantes ou atenuantes. Já na terceira etapa, deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, fundamentando que a habitualidade no cometimento da mercancia, evidenciada pelos diálogos interceptados, impediria a incidência da benesse legal. Assim, tornou definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Passados mais de três anos do trânsito em julgada da condenação, a revisionanda manejou a presente revisão criminal, na qual sustenta, em síntese, que: (
i
) não haveria evidências ou provas circunstanciais que comprovassem sua culpa, existindo apenas o depoimento de dois policiais, o que seria insuficiente, uma vez que, conforme relatado pelos próprios agentes, nada relacionado à mercancia de drogas foi encontrado em sua posse; (
ii
) o juízo de primeiro grau teria entendido que as provas trazidas aos autos eram frágeis para embasar um decreto condenatório, uma vez que a pretensão ministerial estaria calcada única e exclusivamente na interceptação telefônica; (
iii
) a dosimetria da pena aplicada seria eivada de erro, visto que não teriam sido observadas circunstâncias atenuantes, como a primariedade, e há notória discrepância na condenação de Alessandro se comparada com a dos demais apenados, que tiveram pena superior, e; (
iv
) a negativa de aplicação da redução prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 revela-se indevida frente ao preenchimento dos requisitos legais.

Ao que se vê, a requerente defende, como fundamento central de sua pretensão revisional, que não haveria provas suficientes de sua participação no crime de tráfico de drogas, uma vez que o v. acórdão condenatório teria se baseado exclusivamente em interceptações telefônicas e nos depoimentos de dois policiais, sem que tenha sido apreendida qualquer substância entorpecente em sua posse, em suas vestes ou em seu veículo.

Argumenta que o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, teria reconhecido a fragilidade probatória, consignando que a pretensão ministerial estaria calcada única e exclusivamente na interceptação telefônica e que um decreto condenatório, naquelas circunstâncias, estaria fundamentado apenas em provas colhidas na fase de inquérito policial, o que não seria suficiente para afastar a presunção de inocência, em decorrência do que deveria ser aplicado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Todavia, ao contrário do defendido pela revisionanda, o v. acórdão condenatório não se baseou exclusivamente em interceptações telefônicas colhidas na fase inquisitiva, mas sim em um conjunto probatório robusto, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que incluiu depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela investigação, que confirmaram o conteúdo das interceptações e esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante; aliados à apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro na residência onde os acusados se encontravam, sem olvidar que a análise detalhada dos diálogos interceptados revelou a participação da requerente na comercialização de entorpecentes.

Não se verifica, portanto, a alegada insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto probatório produzido na ação penal originária é robusto e coerente, apontando de forma inequívoca para o envolvimento da revisionanda com o narcotráfico.

É certo que não foi apreendida substância entorpecente na posse direta e imediata da requerente, ou seja, em suas vestes ou em seu veículo. Nada obstante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão condenatória, uma vez que o exercício da traficância de drogas pela revisionanda
KAMILA LOREN
restou demonstrado por outros elementos probatórios, notadamente pelas interceptações telefônicas confirmadas em juízo e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O v. acórdão condenatório, com acerto, justificou que o fato de não ter sido encontrado entorpecente especificamente na posse direta e imediata da requerente não afasta a conclusão da monitoração telefônica, que apontou o envolvimento de todos os réus no tráfico de drogas, e que, no dia do flagrante, estava ocorrendo uma transação entre eles.

Depreende-se, pois, que ao examinar a pretensão condenatória no julgamento do apelo ministerial, a colenda Primeira Câmara Criminal do TJMT, de forma técnica e pormenorizada, decidiu que a materialidade e a autoria delitivas se encontravam devidamente comprovadas nos autos por meio de vigoroso conjunto probatório, não sendo demais rememorar que a valoração das provas constitui atividade inerente ao juízo condenatório, que, no exercício do livre convencimento motivado, analisa os elementos probatórios produzidos nos autos e forma sua convicção acerca da ocorrência do fato delituoso e da autoria.

A revisão criminal não se presta a reexaminar a valoração probatória realizada pelo juízo condenatório, salvo quando esta se revelar manifestamente equivocada, divorciada do conjunto probatório ou logicamente inconsistente.

No caso em análise, a valoração probatória realizada pelo acórdão condenatório não se revela equivocada ou inconsistente. Ao contrário, mostra-se tecnicamente irrepreensível, fundamentada em elementos probatórios concretos e coerentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
in dubio pro reo
invocado pela revisionanda, aplica-se quando há dúvida razoável quanto à ocorrência do fato delituoso ou quanto à autoria. Entretanto, no caso em análise, não se verifica a existência de dúvida razoável. O conjunto probatório produzido nos autos aponta de forma inequívoca para a participação da requerente no crime de tráfico de drogas, não havendo margem para dúvida que justifique a aplicação do referido princípio.

A absolvição proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a fragilidade probatória, foi reformada pelo v. acórdão condenatório, que, após reexame do conjunto probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar o decreto condenatório. Tal conclusão, conforme já demonstrado, encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios concretos, não se revelando contrária à evidência dos autos.

E
mbora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, a revisionanda

KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO

traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que
a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

A revisão criminal não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. Logo, a finalidade da ação revisional se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da CF/88, não atuando como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de reavaliação do édito condenatório.

Em outras palavras, a via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação que o acusado reputa fazer do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível.

No caso em tela, está claro que a requerente, à luz dos mesmos elementos probatórios, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, e acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Assim, não se verifica a alegada insuficiência probatória, nem tampouco a contrariedade do acórdão condenatório à evidência dos autos, impondo-se a rejeição da pretensão revisional neste ponto.

Quanto à alegada violação ao texto legal na individualização da pena, a revisionanda sustenta que a dosimetria aplicada estaria eivada de erro, uma vez que não teriam sido observadas circunstâncias atenuantes, como a primariedade, e que haveria discrepância entre as penas dos acusados, com fixação de pena inferior ao corréu Alessandro,
em relação a quem, na intelecção de
KAMILA
, sobejavam provas do envolvimento com o comércio malsão.

Entretanto, cediço que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a revisão criminal tem cabimento restrito no que diz respeito à dosimetria da pena, só sendo admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP,
verbis
:

“
(...) s
egundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena
somente
é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

A análise detida da dosimetria da pena aplicada pelo v. acórdão condenatório revela que não há qualquer erro ou ilegalidade, tendo sido observados todos os critérios legais e constitucionais aplicáveis à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, fixou-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga apreendida, fundamentação que se afigura legítima e tecnicamente adequada.

Com efeito, “
nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
” (STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

No caso em análise, foram apreendidos mais de 550g de entorpecentes, a revelar que não se tratava de narcotráfico incipiente ou de pequena monta, mas sim de comercialização estruturada de drogas, com potencial de abastecimento de significativo número de usuários. Tal circunstância, evidentemente, justifica a majoração da pena-base, de modo a adequar a reprimenda à gravidade concreta da conduta praticada.

Na segunda fase da dosimetria, o v. acórdão condenatório não reconheceu a incidência de agravantes ou atenuantes. Quanto à primariedade da requerente, cumpre esclarecer que esta não constitui circunstância atenuante, mas sim condição negativa de agravamento. Em outras palavras, a primariedade não autoriza a redução da pena, mas apenas impede sua majoração pela incidência dos maus antecedentes ou da agravante da reincidência.

Como outrora decidido por esta eg. Corte de Justiça estadual, “
A primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois escapa ao rol taxativo do art. 65 do Código Penal, ao mesmo tempo em que não implica circunstância relevante para a redução da reprimenda, como prevê o art. 66 do mesmo diploma
.” (TJ-MT – Ap 156555/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

A requerente, conforme registrado na decisão colegiada que se pretende rescindir, era primária e possuía bons antecedentes, e tais circunstâncias pessoais foram devidamente consideradas na primeira fase da dosimetria, ao não serem valoradas negativamente, em seu demérito. Todavia, a primariedade e os bons antecedentes não impedem a majoração da pena-base em razão de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a natureza e a quantidade da droga apreendida, mesmo porque, a primariedade não exprimiria nenhum valor sobre a sanção, “
eis que a inexistência de condenação criminal constitui mero dever de todo cidadão comum.
” (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0004539-76.2020.8.08.0012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2a Câmara Criminal).

Enfim, na terceira etapa do cálculo de pena, verte dos autos que o v. acórdão condenatório deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, fundamentando que a habitualidade no cometimento da mercancia, evidenciada pelos diálogos interceptados, impediria a incidência da benesse legal. Tal conclusão mostra-se juridicamente válida, e consentânea com a jurisprudência.

Nesse sentido:

“
3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

4.
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições
, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
.” (STJ - AgRg no HC: 720589 SP 2022/0024593-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

As circunstâncias probatórias do caso — inclusive a dinâmica da apreensão, o teor das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas [que apontam a existência de negociações antecedentes de drogas entre os acusados], os depoimentos policiais e a estrutura montada entre os réus para o armazenamento da droga, o transporte entre municípios, sua disseminação entre usuários e pequenos traficantes — afastam a hipótese de narcotráfico eventual ou de pequena escala, evidenciando dedicação estável à prática criminosa.

E o reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise conjunta de todos os requisitos legais e das circunstâncias concretas do caso, sendo legítima sua negativa quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

As provas disponíveis nos autos indicam que os réus, incluindo a revisionada
KAMILA LOREN
, atuaram em conjunto, cada um desempenhando ativamente uma tarefa específica: fornecer, adquirir, receber, transportar, armazenar, separar, confeccionar e embalar a droga em porções, escoltá-las e, enfim, disseminá-las nos destinos finais, não sendo demais esclarecer que a dedicação a atividades criminosas não precisa ser exclusiva, de tempo integral e de máxima participação. Pode ser concorrente a outras atividades lícitas, e como visto, sobejam dos autos várias circunstâncias do caso concreto que, analisadas em uníssono e de forma concatenada, demonstram a dedicação da revisionanda à atividade criminosa – notadamente as evidências de que seria a fornecedora dos entorpecentes que possibilitavam o tráfico de drogas operado por
Alessandro
em Primavera do Leste/MT, fato que, portanto, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/06.

Verifica-se, por conseguinte, que a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no ordenamento jurídico pátrio, tendo sido devidamente fundamentadas todas as fases da individualização da reprimenda, inexistindo erro técnico evidente ou ilegalidade flagrante.

Em tempo, quanto à alegada discrepância entre a pena aplicada à requerente e aquela imposta ao corréu, cumpre esclarecer que a individualização da pena deve observar as circunstâncias específicas de cada caso concreto e as particularidades da conduta de cada agente. Não há falar em isonomia absoluta na aplicação da pena, uma vez que cada réu deve ser sancionado de acordo com sua culpabilidade e com as circunstâncias específicas de sua conduta.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do magistrado singular e do Colegiado, sem a apresentação de fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais, demais disso, não restou configurada qualquer ilegalidade ou injustiça manifesta na dosagem da pena; estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE

a revisão criminal manejada por

KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO
e, por corolário lógico,
mantenho incólume o v.
acórdão condenatório proferido pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça no bojo da Apelação Criminal n. 19.077/2017, que na ação penal n.
0003188-82.2015.8.11.0037
, condenou a requerente pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026